Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-78.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CARLOS FLAUZINO
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CARLOS FLAUZINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600119-78.2020.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600119-78.2020.6.16.0058
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura, Impugnação ao
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600119-
78.2020.6.16.0058, (DRAP - 0600104-12.2020.6.16.0058), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em desfavor de Luiz Carlos Flauzino e declarou a inelegibilidade do impugnado em razão
da ausência de condição de elegibilidade por falta de quitação eleitoral, razão pela qual indeferiu
também seu requerimento de registro de candidatura. (Ação de impugnação de registro de
candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Carlos Flauzino, sob a alegação de
que consta no sistema SISCONTA, que o candidato não está quite com a justiça eleitoral - ausência
às urnas, que de regra gera multa, ao que consta ainda não paga, pois do contrário não geraria
falta de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS FLAUZINO (RECORRENTE)
VICTOR GEROLDI DO VALE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36927
716
18/06/2021 08:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.105

RECURSO ELEITORAL 0600119-78.2020.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CARLOS FLAUZINO
- OAB/PR96206
ADVOGADO: VICTOR GEROLDI DO VALE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA
–
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL – AUSÊNCIA
ÀS URNAS – PAGAMENTO DE MULTA
APÓS O PEDIDO DE REGISTRO -
POSSIBILIDADE – SÚMULA 50 TSE -
RECURSO PROVIDO.
1. Nos exatos termos da Súmula 50 do TSE:
“O pagamento da multa eleitoral pelo
candidato ou a comprovação do cumprimento
regular de seu parcelamento após o pedido de
registro, mas antes do julgamento respectivo,
afasta a ausência de quitação eleitoral.”
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 36927716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808433532400000036009242
mero do documento: 21061808433532400000036009242

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por LUIZ CARLOS FLAUZINO contra
sentença do Juízo da 058ª Zona Eleitoral – Bandeirantes/PR (id. 14332416), que
indeferiu seu registro de candidatura por considerar ausente a condição de elegibilidade
de quitação eleitoral, em virtude do não comparecimento às urnas.
Em suas razões (id. 14332616) o recorrente afirma que não se trata de
irregularidade grave, inclusive facilmente sanada, que houve o pagamento da multa
eleitoral e, com isso, a superveniente quitação eleitoral.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau,
pela manutenção da sentença (id. 22332616).
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer à
id. 18526966, opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.
Tendo os autos retornado à Secretaria para cumprimento do disposto no
artigo 35, da Resolução TSE nº 23.609/2019, fora juntado, pela 58ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes, certidão de id. 22332716.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A controvérsia trazida pelo recurso em tela diz respeito à plenitude dos
direitos políticos, requisito de elegibilidade previsto no artigo 14, § 3º, II, da Constituição
Federal e regulamentado, por meio da figura da quitação eleitoral, no artigo 11, §1º, VI
e 7º da Lei 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as
eleições.
§1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral.
(...)
Num. 36927716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808433532400000036009242
mero do documento: 21061808433532400000036009242

§7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
de campanha eleitoral.

Não obstante a regra, numa interpretação gramatical, permite considerar as
alterações fáticas que afastem inelegibilidade, o C. Tribunal Superior firmou
jurisprudência no sentido de que tal dispositivo aplica-se também às condições de
elegibilidade. Eis o entendimento sumular do TSE:
Súmula 50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do
julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.
O caso em apreço amolda-se inteiramente à Súmula 50 do TSE, sendo que
o recorrente, instado a se manifestar acerca da ausência de quitação eleitoral, pagou a
multa por ausência às urnas (id. 14332716) e readquiriu, com isso, a condição de
elegibilidade.
Em que pese o pagamento tenha sido após a sentença, ocorreu antes do
julgamento por esta egrégia Corte, ainda na instância ordinária, em consonância com o
entendimento do colendo TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO ÀS URNAS. PAGAMENTO DA
MULTA ANTES DE ENCERRADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA
SÚMULA 50 DESTE TSE EM CONJUNTO COM O ART. 11, § 10º, DA LEI Nº 9.504/97.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 43 DESTE TSE. PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.1. A interpretação da Súmula nº 50
deste Tribunal Superior Eleitoral – O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro,
mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. – é de que o
, evitando–se
pagamento pode ocorrer antes do julgamento nas instâncias ordinárias
regime jurídico mais gravoso do que o previsto no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.2. O
pagamento da multa eleitoral por ausência às urnas é fato jurídico apto a beneficiar o
candidato e, portanto, deve ser analisado pelo prisma do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97,
conforme determinação da Súmula 43 deste Tribunal Superior Eleitoral.3. Agravo interno
provido para deferir o requerimento de registro de candidatura de Eunice Moreira Costa.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010834, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Relator(a) designado(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 53, Data 24/03/2021)

Nesse ponto, anoto que o candidato não teve seu título cancelado,
constando apenas uma ausência às urnas em 07/10/2018, a qual devidamente
processada com o pagamento da respectiva multa em 23/10/2020. Confira-se:
Num. 36927716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808433532400000036009242
mero do documento: 21061808433532400000036009242

Assim, pelo que consta das certidões de id. 14331316 a 14331616, e id.
22332716, o recorrente preenche a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que
não há nos autos qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de deferir o seu pedido
de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, em dar-lhe provimento para deferir o requerimento de registro de candidatura de
LUIZ CARLOS FLAUZINO ao cargo de vereador para a eleição de 2020.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600119-78.2020.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUIZ CARLOS FLAUZINO
- Advogado do RECORRENTE: VICTOR GEROLDI DO VALE - PR96206 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36927716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/06/2021 08:43:36
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061808433532400000036009242
mero do documento: 21061808433532400000036009242